Tribunal: TJDFT
Processo: 0730784-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Devedor. Citação. Pagamento espontâneo. Inocorrência. Bens passíveis de penhora. Não localização. Indicação de direitos pertinentes a imóvel à penhora. Imóvel gerador das exações em execução. Alegação de titularidade. Demonstração. Tela SITAF. Responsável tributário. Executado. Presunção de veracidade e legitimidade de forma a espelhar a realidade fática. Penhora. Viabilidade. Risco assumido pelo exequente quanto à nomeação. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferira o pedido de penhora dos direitos aquisitivos alegadamente detidos pelo executado sobre o imóvel do qual germinados os tributos descritos na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, ao fundamento de que o exequente/agravante não apresentara qualquer documento demonstrativo de que o agravado exerce posse sobre o imóvel nomeado.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade da decisão que, no curso de execução fiscal, indeferira a pretensão de penhora dos direitos pertinentes ao imóvel que gerara os tributos indicados na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, ao fundamento de que não demonstrada a titularidade do agravado sobre os direitos individualizados.
III. Razões de decidir
3. Segundo a ritualística procedimental, cabível a penhora dos direitos pertinentes ao imóvel que gerara os tributos aparelhados no título traduzido na CDA que lastreia o executivo fiscal, e, assim, postulando o ente fazendário a constrição dos direitos aquisitivos detidos pelo obrigado tributário, conquanto desprovido o imóvel de matrícula imobiliária, valendo-se de informações constantes de assentamentos administrativos, não sobeja óbice ao acolhimento da pretensão constritiva, assumindo o fisco o ônus pela indicação (CPC, art. 835, XIII).
4. Consoante previsão contida no artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, ao passo que, de acordo com a regra albergada no artigo 831 do mesmo estatuto legal, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, sendo passíveis de expropriação, ademais, direitos incidentes sobre imóvel (art. 835, XIII), ressoando do cotejo das previsões contidas nos dispositivos que os direitos pertinentes a imóvel reputados de titularidade do executado são penhoráveis, conquanto o bem não esteja transcrito em nome do obrigado, precipuamente se os tributos em execução germinam da coisa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.